Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006031-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO PORTAL ELETRÔNICO (PJe) – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJEN) – ALTERAÇÃO INOPINADA DO MEIO DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PREJUÍZO CONFIGURADO – INVALIDADE DO ATO – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – REABERTURA DO PRAZO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A realização de intimação exclusivamente pelo portal eletrônico do PJe, sem a correspondente publicação no Diário da Justiça Eletrônico, quando as comunicações anteriores vinham sendo realizadas por meio diverso, configura alteração inesperada do meio de intimação, em afronta ao princípio da não surpresa.

A irregularidade compromete a ciência inequívoca do ato processual, especialmente quando se trata de intimação que inaugura prazo para pagamento voluntário com incidência de multa e honorários (art. 523, §1o, do CPC), evidenciando prejuízo à parte.

Nessa hipótese, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação e dos atos subsequentes, com a reabertura do prazo legal.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006031-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1022830-70.2019.8.11.0041, ajuizado por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que
rejeitou
a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que houve nulidade da intimação para pagamento voluntário, porquanto, não obstante as demais intimações tenham sido realizadas via DJEN, a decisão que determinou o cumprimento de sentença foi disponibilizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em afronta ao art. 205, § 3o, do CPC e à Portaria no 161/2017 do TJMT.

Alega violação ao princípio da não surpresa, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.018.319/RJ), bem como julgados deste Tribunal que teriam reconhecido a imprescindibilidade de publicação no DJEN, ainda que realizada intimação pelo sistema eletrônico.

Defende a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, aduzindo risco de dano consubstanciado na possibilidade de levantamento dos valores constritos e na realização de novos bloqueios via SISBAJUD.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da intimação e declarados nulos os atos posteriores à decisão de Id. 133814860, com a consequente reabertura do prazo para pagamento voluntário.

Preparo recursal recolhido no Id. 346603866.

O almejando efeito suspensivo foi
d
eferido
por esta Relatora em 20/02/2026, conforme decisão de Id. 347584850.

A agravada apresentou contraminuta (Id. 353996878), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a intimação via portal eletrônico é válida e suficiente, nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, sustentando, ainda, a inexistência de prejuízo, bem como a ocorrência de preclusão, uma vez que a agravante não cumpriu o ato processual nem garantiu o juízo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da intimação para pagamento voluntário realizada exclusivamente pelo portal eletrônico do PJe, sem a correspondente publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e seus reflexos sobre os atos subsequentes praticados no cumprimento de sentença.

A insurgência recursal merece acolhimento.

Isso porque, embora o artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006 disponha que a intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio dispensa publicação no órgão oficial, tal regra não pode ser interpretada de forma isolada, devendo ser harmonizada com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o contraditório substancial, a ampla defesa e o princípio da não surpresa.

No caso concreto, verifica-se que as intimações anteriores vinham sendo realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, circunstância que consolidou legítima expectativa da parte quanto à forma de comunicação dos atos processuais. Contudo, de maneira abrupta, a intimação que inaugurou a fase executiva, e que ensejou a incidência de multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC, foi realizada exclusivamente pelo portal eletrônico, sem publicação no DJEN.

Tal alteração inopinada do meio de intimação, sem prévia comunicação, configura violação ao princípio da não surpresa, porquanto frustra a confiança legítima da parte na regularidade da marcha processual.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a nulidade em hipóteses análogas, assentando que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado. A embargante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação válida para apresentação de alegações finais e contrarrazões recursais, e indicou omissão no acórdão quanto à análise de pontos relevantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação exclusivamente por meio do sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), configura nulidade processual, por violar o princípio da não surpresa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (REsp 2 .018.319/RJ) reconhece a nulidade de atos processuais quando há alteração imprevista no meio de intimação utilizado, sem prévio aviso, por violar o princípio da não surpresa e ocasionar prejuízo à parte.

A intimação da parte embargante, no caso concreto, deu-se apenas via Domicílio Eletrônico no sistema PJe, sem publicação no DJEN, embora a Portaria TJMT n. 16/2017 determine expressamente a obrigatoriedade de publicação no DJEN para validade da comunicação dos atos.

Constatou-se, ainda, que o prazo para apresentação de contrarrazões foi interrompido manualmente pela secretaria de origem, o que reforça a ocorrência de falha procedimental com reflexo direto no contraditório e na ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, tornando sem efeito o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de contrarrazões pela embargante, nos termos do art. 1 .010, § 1o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, quando há alteração do meio usual de comunicação processual sem prévio aviso à parte interessada, por violação ao princípio da não surpresa.”

“2. A ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura do prazo respectivo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000478620198110105, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO INOPINADA DO MEIO DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 25.635,12 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de fixar sucumbência recíproca. A apelante suscita nulidade da intimação da sentença, sob alegação de que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando normas internas e dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de apelação para impugnar sentença cujo trânsito em julgado é questionado em razão de suposta nulidade de intimação; (ii) estabelecer se a intimação da sentença exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, configura nulidade por violar o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve ser conhecido quando a alegação de nulidade de intimação da sentença, se acolhida, puder afastar o trânsito em julgado, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. O art. 5o da Lei no 11 .419/2006 autoriza intimações eletrônicas pelo portal próprio, dispensando publicação no órgão oficial, mas a alteração do meio usual de intimação no curso do processo, sem prévia comunicação, viola o princípio da não surpresa e configura nulidade se houver prejuízo.

5. O art. 205, § 3o, do CPC, bem como a Portaria no 16/2017 e a Resolução OE no 05/2022 do TJMT, estabelecem a publicação de decisões no Diário de Justiça Eletrônico, incluindo o DJEN como veículo oficial.

6. A jurisprudência do STJ (REsp no 2.018.319/RJ) reconhece a nulidade quando há alteração inesperada da forma de intimação, frustrando a ciência inequívoca do ato processual e prejudicando a parte.

7. No caso, todas as intimações anteriores foram realizadas via DJEN, mas a intimação da sentença ocorreu exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, configurando mudança abrupta e inválida do procedimento adotado, com prejuízo manifesto à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJe, determinando nova intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

Tese de julgamento:

1. A apelação é cabível quando a alegação de nulidade de intimação puder afastar o trânsito em julgado da sentença.

2. É nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, quando as intimações anteriores ocorreram via DJEN, por configurar alteração inopinada e violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 205, § 3o, 523, 525, 1 .009; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria TJMT no 16/2017; Resolução OE no 05/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2 .018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j . 20.02.2024, DJe 22.02 .2024”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007333620228110085, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – NULIDADE PROCESSUAL – SITUAÇÃO QUE OCASIONA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) configura nulidade processual, impossibilitando a contagem regular do prazo recursal, nos termos do art. 272, §9o, do Código de Processo Civil.

O direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado quando a parte não tem ciência inequívoca da sentença, comprometendo a regularidade do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10064915220258110000, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a mudança inesperada da forma de intimação, ainda que formalmente possível, compromete a ciência inequívoca do ato processual e enseja nulidade quando demonstrado prejuízo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO.

1. Se as intimações do feito vem sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inop ino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

2. Recurso parcialmente conhecido e provido”
(STJ - REsp: 2018319 RJ 2022/0245204-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2024)

E, no caso em exame, o
prejuízo é evidente
, porquanto a intimação questionada constitui marco inicial para incidência de penalidades processuais relevantes, além de ter ensejado a constrição patrimonial da agravante.

Ademais, o artigo 205, §3o, do CPC, bem como a Portaria no 161/2017 do TJMT, estabelecem a obrigatoriedade de publicação dos atos decisórios no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), inclusive como forma de garantir publicidade, segurança jurídica e uniformidade procedimental.

Assim, não se mostra possível validar a intimação realizada exclusivamente via portal eletrônico, quando dissociada da prática anteriormente adotada no processo, sob pena de vulneração ao devido processo legal.

De outro lado, não prospera a alegação de preclusão, porquanto a nulidade arguida diz respeito à própria validade da intimação que inaugura prazo processual, sendo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, desde que demonstrado prejuízo, o que, como visto, restou configurado.

Também não se sustenta a tese de ausência de prejuízo, uma vez que a irregularidade na forma de intimação comprometeu a regular ciência do ato e implicou diretamente na constrição patrimonial da agravante.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação para pagamento voluntário, bem como dos atos subsequentes dela decorrentes, com a consequente reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 523 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da intimação para pagamento voluntário realizada exclusivamente pelo portal eletrônico do PJe, sem publicação no DJEN; anular os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora realizada; determinar a reabertura do prazo para pagamento voluntário, com observância da forma regular de intimação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026